Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. IPTU. VISTORIA DE ÁREA CONSTRUÍDA EM 2017. AUMENTO DO IMPOSTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RETIFICAÇÃO DE METRAGEM ACOLHIDO EM 2022. EXERCÍCIOS DE 2017 A 2021. PAGAMENTO EM EXCESSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Distrito Federal, o Imposto Predial e Territorial Urbano é regulamentado pelo Decreto Distrital no 28.445/2007 que, no art. 13, estabelece que a base de cálculo é o valor venal do imóvel, apurado anualmente por meio de avaliação da Secretaria de Estado da Fazenda.
2. No §1o, I, por sua vez, estão relacionados os elementos considerados para a realização da avaliação de imóvel edificado são: “a) padrão ou tipo de construção; b) área construída; c) valor unitário do metro quadrado; d) idade do imóvel e estado de conservação; e) destinação de uso; f) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; g) valores aferidos no mercado imobiliário; h) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações".
3. Se o próprio ente distrital, após procedimento administrativo, retifica a área construída adotada na vistoria de 2017, reduzindo a metragem e o valor do imposto de 2022, é de se privilegiar a sentença de primeiro grau que determinou a restituição dos valores recolhidos em excesso nos anos de 2017 a 2021, pois baseados em área erroneamente dimensionada.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).